Tribunal: STF
Processo: HC 267464
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ que indeferiu o pleito cautelar no Habeas Corpus — HC 1.065.911/SP, assim fundamentada:

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de VICTOR PIRES ROCHA, no qual se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Consta dos autos que o paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva pela suposta prática dos crimes descritos no art. 121, § 2º, I e IV, c/c o art. 14, II, e art. 304, c/c o art. 297, todos do Código Penal, bem como no art. 16, caput, da Lei n. 10.826/2003, termos em que denunciado.
A impetrante alega nulidade do flagrante decorrente de reconhecimento pessoal realizado em desacordo com o art. 226 do CPP e da quebra da cadeia de custódia.
Sustenta, ainda, a ausência dos requisitos da prisão preventiva e a inidoneidade dos fundamentos da cautelar extrema, embasada na gravidade abstrata do delito.
Requer, liminarmente e no mérito, o relaxamento ou a revogação da prisão preventiva.
É o relatório.
Decido.
Em cognição sumária, não se verifica a ocorrência de manifesta ilegalidade ou urgência a justificar o deferimento do pleito liminar.
À primeira vista, o acórdão impugnado não se revela teratológico, o que de todo modo poderá ser mais bem avaliado por ocasião do julgamento definitivo do writ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Solicitem-se informações ao Tribunal de origem e ao Juízo de primeiro grau, as quais deverão ser prestadas, preferencialmente, por malote digital e com senha de acesso para consulta aos autos.
Remeta-se o processo ao Ministério Público Federal para parecer (doc. 4, pp. 1.353-1.354).

Ao final, busca-se:

a) A concessão de prioridade na tramitação e no julgamento do presente Habeas Corpus, por se tratar de paciente preso, nos termos do art. 192, § 1º, do Regimento Interno do STF;
b) O deferimento da medida liminar, inaudita altera pars, para o fim de suspender imediatamente os efeitos da decisão de pronúncia e revogar a prisão preventiva do paciente VICTOR PIRES ROCHA, determinando-se a expedição do competente alvará de soltura, a fim de que possa aguardar o julgamento em liberdade, aplicando-se, se Vossa Excelência entender cabível, medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal;
c) A notificação da autoridade coatora (Ministro Relator do STJ) e do Juízo de primeira instância (1ª Vara do Júri da Comarca de Atibaia/SP) para que prestem as informações que julgarem necessárias;
d) A intimação do douto representante do Ministério Público Federal para que, querendo, se manifeste no feito;
e) Ao final, no mérito, que seja concedida em definitivo a ordem de Habeas Corpus, confirmando-se a liminar, para:
e.1) Reconhecer a flagrante ilegalidade da manutenção da custódia cautelar, revogando em definitivo a prisão preventiva do paciente, garantindo-lhe o direito de responder ao processo em liberdade até o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória;
e.2) Subsidiariamente, caso não seja o entendimento pela revogação, que seja anulada a decisão de pronúncia, por manifesta ausência de indícios suficientes de autoria, determinando-se a impronúncia do paciente, nos termos do artigo 414 do Código de Processo Penal (doc. 1, pp. 19-20).

É o relatório. Decido.

Incide, no caso, a Súmula 691/STF, pois “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. Precedentes.
II – A relativização do entendimento sumulado só é admitida por este Tribunal em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica na espécie.
III – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 231.238 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 14/9/2023).

HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691).
2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal.
3. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.508 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).

Finalmente, consigno não haver nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder apto a permitir a superação do referido óbice processual.

Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).

Publique-se.

Brasília, 26 de janeiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator